Tribunal: TJSP
Processo: 1070369-37.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Apelo da ré que, preliminarmente, pugnou pela gratuidade de justiça – Nos termos da Súmula 481 do C. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" – Apelante que intimada, deixou de trazer prova documental da alegada incapacidade financeira,

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória – Apelo da ré que, preliminarmente, pugnou pela gratuidade de justiça – Nos termos da Súmula 481 do C. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" – Apelante que intimada, deixou de trazer prova documental da alegada incapacidade financeira, deixando, também de recolher o preparo recursal, no prazo concedido - Desatendimento da ordem – Deserção configurada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso Não Conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070369-37.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAVNIC
SP PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado DUNGA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070369-37.2016.8.26.0100 -Voto no 22358 IM
2
Voto no 22358
Apelação no 1070369-37.2016.8.26.0100
Apelante: Cavnic SP Participações S/A
Apelado: Dunga Produtos Alimentícios Ltda (massa falida)
Comarca: São Paulo
Juiz: Alberto Gibin Villela
Apelação
Ação Declaratória
Apelo da ré que,
preliminarmente, pugnou pela gratuidade de justiça Nos
termos da Súmula 481 do C. STJ: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais” Apelante que intimada, deixou de
trazer prova documental da alegada incapacidade financeira,
deixando, também de recolher o preparo recursal, no prazo
concedido - Desatendimento da ordem
Deserção
configurada Ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código
de Processo Civil Recurso Não Conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
543/547 que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a
inexigibilidade das duplicatas no: 1) 172, emitida em 15/06/2016, com vencimento
em 17/06/16, no valor de R$ 5.064,00, 2) 2376, emitida em 15/06/2016, com
vencimento em 17/06/16, no valor de R$ 361,76, 3) 2163, emitida em 15/06/2016,
com vencimento em 17/06/16, no valor de R$ 166.397,56 e 5) 2300, emitida em
15/06/2016, com vencimento em 17/06/16, no valor de R$ 907,06. Ficou excluída a
duplicata no 2166, no valor de R$ 64.371,89, cuja exigibilidade restou evidenciada.
Em razão da sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios em 10% do
valor atribuído à causa, a ser partilhado na proporção de 72,85% em favor do patrono
da parte autora e 27,15% em favor dos patronos da requerida, considerado para tanto
o montante da condenação frente à pretensão, na forma do art. 85 e seguintes do
CPC, sendo que as custas processuais serão reembolsadas às partes, nas respectivas
proporções do que cada uma desembolsou e com o mesmo parâmetro da repartição
da verba honorária, observado em relação ao autor o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC.
Apela a ré (fls. 574/590), pugnando inicialmente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070369-37.2016.8.26.0100 -Voto no 22358 IM
3
concessão da gratuidade. Assevera cerceamento de defesa, visto que as provas
requeridas foram indeferidas. No mérito sustenta em apertada síntese que as
duplicatas foram emitidas com fundamento em contrato de prestação de serviços de
industrialização de alimentos por encomenda, mediante utilização de matérias primas
e embalagens fornecidas pela recorrente, porém, a ora falida reteve a mercadoria e
não forneceu os alimentos encomendados em desconformidade com cláusula
contratual. Pugna pela reforma da sentença reconhecendo de todos os títulos
protestados pela Apelante face a Apelada.
A apelada apresentou contrarrazões, impugnando o pedido de
gratuidade e, no mérito, rebateu articuladamente as razões do inconformismo.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou o parecer
de fls. 621/623, impugnando a gratuidade. No mérito, também pugnou pelo
desprovimento do apelo.
É o Relatório.
Voto.
Não se conhece do apelo.
Dispõe o artigo 1.007, caput, do CPC que “No ato da
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena
de deserção.”
No entanto, antes de se deliberar pela deserção, a apelante foi
intimada dos termos da decisão de fls. 625, in verbis:
Trata-se de apelação interposta por pessoa jurídica.
A Constituição Federal restringe a gratuidade da justiça aos
litigantes 'que comprovarem insuficiência de recursos' (artigo 5o, inciso LXXIV
da CF).
A Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.
Ocorre que a apelante deixou de carrear qualquer documentação
comprobatória da alegada incapacidade financeira, o que foi devidamente
impugnado pela apelada (fls. 602), bem como pela D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 622).
Assim, no prazo de cinco dias, traga a apelante cópia integral das
duas últimas declarações de imposto de renda integral, assim como extratos
bancários dos últimos dois meses das contas correntes vinculadas à empresa,
ou providencie, no mesmo prazo, o recolhimento do preparo recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070369-37.2016.8.26.0100 -Voto no 22358 IM
4
porquanto, para a concessão do benefício não basta à alegação, têm-se de
haver a comprovação da situação de impossibilidade de pagamento, a teor da
orientação da Súmula acima citada. (g.n.).
Dessa forma, incabível a concessão da gratuidade da justiça à
apelante, pois, não demonstrada, mediante elementos objetivos, a aduzida
hipossuficiência financeira impeditiva do custeio do processo, sendo que o pedido
em sede recursal não encontra apoio, pois a prova deveria ser previamente produzida
pela apelante, ônus do qual não se desincumbiu, mesmo com a concessão de prazo
para tanto.
Nessa mesma decisão de fls. 625, concedeu-se à apelante o
prazo de cinco dias para recolher o preparo, o que também não o fez, conforme
certificado à fls. 627.
Dispõe os artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Dessa forma, transcorrido in albis tanto o prazo para
apresentação da documentação para apreciação do pedido de gratuidade formulado,
assim como o prazo concedido para o recolhimento do preparo, não resta outra
alternativa, a não ser a decretação da deserção do recurso, a teor do disposto no artigo
1.007, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de admissibilidade
recursal. Nesse sentido:
“BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. PREPARO RECURSAL.
DESERÇÃO. Não recolhido o preparo, resta deserto o apelo - Recurso não
conhecido”. (Apelação no 3002815-31.2013.8.26.0270, Rel. Felipe Ferreira,
37a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 19/02/2018) (g.n.).
Ementa: Apelação Interposição do recurso sem a juntada das
custas de preparo
Intimação para realizar o recolhimento
Pedido de
concessão da gratuidade de justiça
Determinação para comprovação da
hipossuficiência, não atendida
Benesse indeferida
Preparo não
recolhido

Deserção

Recurso
não
conhecido
(Apelação
no
1107579-20.2019.8.26.0100 Rel. Des. A. C. Mathias Coltro. 5a Câmara de
Direito Privado j. 23.11.2020). (g.n.).
Apelação

Ação
revisional
de
contrato
bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070369-37.2016.8.26.0100 -Voto no 22358 IM
5
Financiamento de veículo Sentença de parcial procedência. 1. Recurso do
autor. Preparo não recolhido Ordem de recolhimento do preparo em cinco
dias. Inteligência do artigo 1.007, § 2o do Código de Processo Civil. Inércia
da parte apelante configurada. Deserção decretada. Carência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal. 2. Recurso do réu. Tarifa de serviços
de terceiros. Atividade de revenda que é equiparada a de correspondente
bancário. Contrato firmado antes da entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011. Onerosidade excessiva não comprovada. Precedente do STJ
(REsp no 1.578.553). 3. Sentença mantida. Recurso do autor não conhecido.
Recurso do réu provido. (Apelação no 0056480-30.2012.8.26.0114 Rel. Des.
Elói Estevão Troly 15a Câmara de Direito Privado j. 18.11.2020). (g.n.)
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator